Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÕES DE AUMENTO. AGRAVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. É inviável o acolhimento das teses defensivas de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria das infrações penais de ameaça, por duas vezes, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. O consentimento da ofendida quanto à aproximação do ofensor não é conduta capaz, em regra, de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco afasta a tipicidade do fato previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público na vigência de tais medidas. Para a configuração do crime de ameaça, não se exige ânimo sereno do agente, tampouco que ele tenha efetivamente a intenção de cumprir a promessa realizada. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Ausente fundamentação idônea para justificar aumento de pena, na segunda fase, em fração mais gravosa do que a prevalentemente adotada (1/6 sobre a pena-base), a pena intermediária ser revisada. Diante do quantum da pena, da reincidência, e da existência de maus antecedentes, revela-se adequada a definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, e do Enunciado 269, da Súmula do STJ. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.